Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707566-63.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DA PAZ NERY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA DA PAZ NERY contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o direito adquirido de servidores públicos inativos ao reajuste de proventos, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em lei superveniente de reestruturação de carreira, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 606.199 (Tema 439). A ementa do paradigma é a seguinte: Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 606199, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe- 7/2/2014). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 70039577): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGRA DA PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL APÓS A INATIVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os réus ao pagamento de pensão por morte calculada com base nos proventos de servidores da ativa na classe Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Vigilância B3-AT1, incluindo gratificação natalina, reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais, além de diferenças vencidas e vincendas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) analisar a possibilidade de revisão do benefício de pensão por morte percebido pela autora, considerando a regra da paridade e o reposicionamento do instituidor da pensão na carreira de Assistência à Educação, a partir da edição de lei que reestruturou a carreira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que o provimento judicial desbordou os limites dos pedidos formulados na petição inicial, em afronta aos artigos 492 e 141 do CPC, que consagram o princípio da adstrição. 4. Não há direito à progressão funcional para o reposicionamento do instituidor da pensão na carreira, pois, conforme entendimento do STF no Tema 439, a regra da paridade não assegura aos servidores inativos ou pensionistas progressões ou promoções posteriores à inativação. 5. O benefício de pensão por morte da autora está corretamente calculado com base no salário dos servidores da ativa ocupantes do cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Vigilância B3ATI, atual denominação do cargo ocupado pelo instituidor da pensão, conforme alterações promovidas pela Lei n. 5.106/2013 e pela Lei n. 7.142/2022. 6. As reestruturações de carreira não ensejam, por si só, progressão ou aumento nos proventos dos servidores inativos, ainda que abrangidos pela regra da paridade, salvo se cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência antes da inativação, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir suscitadas pelos réus, pois o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, e a ausência de requerimento administrativo não obsta a análise judicial do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações conhecidas. Sentença anulada, de ofício, em razão de julgamento extra petita. Pedidos formulados na petição inicial julgados totalmente improcedentes. Unânime. Tese de julgamento: 1. O julgamento extra petita viola os limites dos pedidos e enseja a nulidade da sentença, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC. 2. A regra da paridade assegura aos servidores inativos e pensionistas apenas a equivalência remuneratória em relação aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo, vedada a progressão funcional ou promoção após a inativação, salvo cumprimento prévio dos requisitos legais. 3. As reestruturações de carreira não ensejam, por si só, progressão ou aumento nos proventos dos servidores inativos, ainda que abrangidos pela regra da paridade, salvo se cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência antes da inativação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8o; CPC/2015, arts. 4o, 85, §§ 3o, I, 4o, III, 141, 492 e 1.013, § 3o; Lei Complementar distrital n. 769/2008, arts. 4o, § 2o, 52 e 53; Lei n. 5.106/2013, arts. 12 e 13; Lei n. 7.142/2022, art. 5o; e EC n. 20/1998, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 606.199/PR (Tema 439), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.2.2014. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019